Tribunal: TJBA
Processo: 0519611-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519611-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Pm Ec Engenharia de Projetos Ltda Me

Advogado(s)
:
MARCELO RANGEL LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ISS. ALÍQUOTA ÚNICA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE SEGUIU RECENTE JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DA CIDADANIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – As matérias aludidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Egrégia Câmara Cível, inexistindo vício no julgado, acarretando, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios.

II – A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

III – O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo os embargos de declaração para o mero prequestionamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

IV – Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519611-73.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como embargada
PM EC ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos.